Tribunal: TJES
Processo: 0018033-36.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018033-36.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUCAS BISPO PACHECO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
CONDENAÇÃO –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
–
ARTIGO
33, DA LEI Nº 11.343/06
– POSSIBILIDADE –
PRESENÇA
DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES PARA UMA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual se mostra descabida a desclassificação procedida pelo magistrado sentenciante. 2. Para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância, e não apenas ao consumo pessoal dos acusados. 3. Ademais, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 4. Assim, os elementos trazidos aos autos pelo Ministério Público são suficientes para construir um decreto condenatório pela prática do crime descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual se impõe a reforma da sentença. 5. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0018033-36.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUCAS BISPO PACHECO, JESSICA ALVES DE MELLO PEREIRA

Advogado(s) do reclamado: CHARLES BONELI GONCALVES

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a sentença de fls. 218/223-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4341265).

A denúncia ministerial de fls. 02/02-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4341265), narra o que segue:

[...], na manhã do dia 19 de agosto de 2016, em sua residência, localizada na Av. Guarapari, nº 780/102, bloco 02 ou “B”, Bairro Valparaíso I, Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, tinham em depósito, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 04 (quatro) porções da droga conhecida como “maconha”, com peso total aproximado de 330 gramas, bem como cultivavam, em desacordo com determinação legal e regulamentar, oito pés da planta conhecida como “maconha”, (auto de apreensão de fl. 10 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 11).

Revelam os autos que Policiais Civis se dirigiram ao endereço mencionado para averiguarem notícias de que os denunciados LUCAS e JESSICA traficavam drogas no apartamento.

Ao chegarem, os Policiais localizaram o prédio e entraram em contato com o porteiro. Alguns minutos depois, a denunciada JESSICA chegou à Portaria e acompanhou os Policiais até ao apartamento, onde logo encontraram, no quarto, uma estufa para cultivo de plantas, na qual eram cultivados os oito pés de maconha.

Realizadas buscas, os Policiais encontraram ainda alguns pedaços de maconha já prensada, no quarto e na cozinha, com peso total aproximado de 300 gramas e uma balança de precisão contendo resquícios da mesma droga (auto de apreensão fl. 10).

Outra equipe de Policiais localizou e abordou o denunciado LUCAS na área do condomínio, próximo à quadra de esportes, no momento em que fazia uso de maconha.

Assim agindo, o(a)(s) denunciado(a)(s) transgrediu(iram) as normas do
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
, [...].

Após desenvolvimento regular do feito, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condenar os ora apelados
LUCAS BISPO PACHECO
e
JESSICA ALVES DE MELLO PEREIRA
das sanções
d
o artigo 28, da Lei nº 11.343/06, ambos à pena de advertência.

Em suas razões recursais, pugna o representante ministerial pela reforma da sentença, para que os acusados restem condenados pela prática do crime descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, nos termos inclusos na exordial acusatória.

Demonstrados sinteticamente os fatos e a tese jurídica suscitada no presente recurso, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, a fim de verificar se assiste razão ao
parquet
em seu pleito de condenação dos réus pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Ademais, importante rememorar que de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021)

Pois bem.

Acerca da materialidade, destaco que a mesma restou
inconteste
, por meio do Auto de Apreensão de fl. 12, do Auto de Constatação Provisório de Natureza de Substância de fl. 13, do Boletim Unificado de fls. 14/17, fotografias de fls. 18/19 e do Laudo de Exame Químico de fls. 96, todos dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
4341265
),
bem como por meio de prova oral colhida, que inclusive conta com a confissão dos acusados.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Observo que
LUCAS BISPO PACHECO

e
JESSICA ALVES DE MELLO PEREIRA
,
tanto perante a autoridade policial (fls. 07 e 08/09
dos
autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 4341265
)
, quanto em juízo (fls. 161/161-verso e 162/162-verso
dos
autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 4341265
)
, confessaram a propriedade da substância entorpecente apreendida, mas afirmaram que ela seria destinada ao próprio consumo deles, e ainda, explicaram a presença de uma estufa para plantio e de 08 (oito) plantas de maconha no interior do apartamento, em razão de quererem produzir a própria droga que iriam consumir,
in verbis
:

[...]: QUE perguntado ao interrogado se já foi preso e processado anteriormente, respondeu que não, que apenas foi detido por uso de drogas; QUE perguntado ao interrogado se possui filhos, respondeu que tem um filho de 4 anos que reside com a mãe dele;
QUE perguntado ao interrogado a respeito de 08 (oito) pés da planta conhecida vulgarmente como maconha, além de 04 (quatro) porções de substância vegetal prensada, pesando juntas aproximadamente 300g (trezentos gramas), respondeu que lhe pertence e seriam destinadas ao seu consumo; QUE há um mês adquiriu uma estufa indoor no site www.greenpower.net.br, pois o interrogado e sua companheira JÉSSICA resolveram cultivar maconha para o consumo próprio; QUE nega que estivesse traficando maconha; QUE perguntado se já que estava cultivando, porque motivo havia maconha prensada na casa, respondeu que foi porque não deu tempo de ficar pronta a maconha cultivada pelo interrogado e sua companheira; QUE a companheira do interrogado também e usuária e não tem envolvimento com o tráfico de drogas; QUE perguntado porque havia balança de precisão na casa, respondeu que é porque costuma comprar a maconha em grande quantidade para usar, e divide em porções menores; QUE da última vez comprou um pedaço de 300g (trezentos gramas) pela quantia de R$600,00 (seiscentos reais)
; QUE perguntado ao interrogado se sabe informar porque existem denúncias dando conta que o interrogado e sua companheira estavam vendendo drogas no condomínio, inclusive, intimidando os moradores, respondeu que não é verdade e que sempre tratou todos com respeito; QUE não fuma maconha no interior do apartamento, mas na área externa do condomínio; QUE não fuma maconha na frente de nenhuma criança. [...]. (Lucas Bispo Pacheco – fl. 07
dos
autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 4341265
)

[...]; QUE perguntado a interrogada se já foi presa ou processado criminalmente, respondeu que não; QUE a interrogada reside Avenida Guarapari, número 780, apto 102, bloco B, bairro Valparaiso I, Serra/ES, com seu namorado de nome LUCAS BISPO PACHECO; QUE a interrogada esclarece que está morando no estado há mais ou menos 06 meses; QUE depois que veio de Teofilo Otoni, LUCAS também veio de para morar com a interrogada, também da mesma cidade; QUE a interrogada estava em casa, junto com LUCAS, quando os policiais civis lá estiveram;
QUE perguntado a interrogada sobre aproximadamente 300 gramas de MACONHA e oito plantas de MACONHA encon
t
radas em sua residência, respondeu que pertence a interrogada e a seu na
m
orado LUCAS; QUE perguntado a interrogada se co
m
ercializa MACONHA, respondeu que não; QUE a interrogada esc
l
arece que é usuária de drogas, junto co
m
LUCAS; QUE esclarece que comprou as 300 gra
m
as de MACONHA junta co
m
LUCAS, para consu
m
o, u
m
a vez que não gosta
de ir pra favela pra comprar drogas
; QUE a interrogada esclarece que foi LUCAS que comprou essa MACONHA e a interrogada não sabe a valor nem onde ele comprou;
QUE perguntado a interrogada se estava se estava junto com LUCAS produzindo MACONHA em sua residência, respondeu que estavam começando a produzir, ou seja, fazendo um experimento para ver se dava certo; QUE para isso, LUCAS e a interrogada plantaram a MACONHA, bem como adquiriram uma estufa para conseguir armazenar a MACONHA, bem como outros tipos de planta da interrogada; QUE a interrogada esc
l
arece que as porç
õ
es de MACONHA estavam na geladeira, u
m
a vez que co
m
praram grande quantidade e poderia mofar se ficasse fora da geladeira; QUE a interrogada esc
l
arece que essa é a primeira plantação de MACONHA que o casal realizada e, ainda, não cheg
o
u a consumir a MACONHA que estavam cultivando
; QUE perguntado a interrogada co
m
o faz para s
e
sustentar, já que está desempregada, respondeu que esta desemprega h
á
apenas 15 dias e que LUCAS estava traba
l
hando co
m
o representante em Cacheiro de Itape
m
irim;
QUE a in
terrogada
nega seu envolvimento co
m

o
tráfico de drogas, be
m
corno afirma qu
e
seu namorado LUCAS também não te
m
envolvimento co
m o
tráfico de drogas
.
[...].
(sic)
(
Jessica Alves de Mello Pereira
–
fl
s
.
08/09

dos
autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 4341265
)

[...]:
QUE confirma em partes os fatos narrados na denúncia; que as drogas não eram para venda
; que tinha pouco tempo que morava no Estado;
que com o dinheiro de seu trabalho e de Jessica, comprou grande quantidade de droga para estocar; que estocou drogas para não ficar precisando ir comprar drogas na boca; que Jessica cultivava alguns cactos e por curiosidade o interrogando colocou uma semente e germinou; que então resolveu fazer uma experiência e pesquisou na internet como cultivar maconha e também adquiriu uma estufa pela internet; que foi a primeira vez que fez isso e a intenção era para consumo próprio
;
que acha que as denúncias era por motivo de uso mesmo; que fez uso no apartamento e acha que em razão do cheiro gerou a denúncia; que Jessica também e usuária de maconha
;
que tinha uma balança em casa era para saber regrar a quantidade da droga usada, para manter o controle, para não usar tido de uma vez; que tinha uma media de consumo por semana
. [...]: que na época trabalhava como consultor de vendas na Consultive soluções; que no dia que foi abordado estava fazendo uso de maconha; que na época tinha 23 anos; que nunca foi preso e sempre trabalhou; que namorava Jessica 03 anos e estava no condomínio cerca de 03 meses;
que nunca realizou tráfico naquela localidade e nunca comprou droga com a intenção de repassar para outras pessoas; que as plantas apreendidas era tentar dar prosseguimento e tentar extrair material melhor do material que comprava para uso; que foi por curiosidade e inesperado o começo depois que pesquisou na internet a respeito da estufa e quis dar seguimento no cultivo, sem intenção de tráfico
. [...]. (Lucas Bispo Pacheco – fl. 161-verso
dos
autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 4341265
)

[...]:
QUE confirma em parte os fatos narrados na exordial; que a droga não era destinada a consumo de terceiros; que trabalha e estudava e não tinha tempo para ir comprar; que chegava do serviço e fumava diaria
m
ente; que não gosta de ir na boca de fumo; que comprou as drogas j
á
prensada e colocava na geladeira para não mofar; que a balança não usava co
m
frequencia, mas utilizava para fazer o controle do uso, e
m
razão de que tinham muitas despesas, para n
ã
o exceder o valor da renda de seu sal
á
rio
; que morava, salvo engano, h
á
04 meses;
que acha que as den
úncias
era e
m
razão do cheiro; que frequentava
m
seu apartamento pessoas de seu traba
l
ho e vizinhos do bloco; que quando estava em casa, não havia o consu
m
o de drogas por parte de seus amigos e ne
m
sabia
m
no quarto co
m
estufa
;
que não teve ide
á
do cultivo e nem plantou; que a intenç
ã
o do plantio era ter uma subst
â
ncia mais pura
.
[...]
: que traba
l
hava das 10:00 as 18:00 horas e estudava na faculdade Doctum das 18:00 as 22:00; que faz curso de Psicologia; que nunca foi preso ou abordada; que co
m
eçou a utilizar maconha desde os 16 ou 17 anos; que atualmente n
ã
o faz mais uso; que ap
ó
s
o
s fatos, continuou no apartamento; que devido a sua faculdade e sua fa
mília
, preferiu voltar para Minas Gerais e hoje reside co
m
seus pais; que atualmente n
ã
o está mais co
m
Lucas;
que nunca chegou fornecer ou vender drogas para algu
é
m; que a finalidade tanto dos p
é
s, quanto a droga era
m
para uso; que a droga que tinha iriam acabar antes das mudas ficarem prontas para co
l
her
.
[...]. (sic) (Jessica Alves de Mello Pereira – fls. 162/162-verso
dos
autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 4341265
)

Destaco ainda, que o magistrado
a quo
salientou que as provas amealhadas durante a instrução processual não seriam suficientes para demonstrar “
[...]
a prática do delito previsto no art. 33, da Lei 11343/06,
à
mingua de outras circunstâncias capazes de evidenciar o fi
m
mercantil da droga, sendo que o contorno fático da instrução revelou que o entorpecente destinava-se ao consumo pessoal de ambos os réus.
[...]. (fl. 222 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4341265)
”.

Entretanto, após analisar as demais provas produzidas, tenho que
restou cabalmente comprovado que o
s
apelante
s

incorreram no crime descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/06
,
sendo descabida a
desclassificação p
rocedida p
ara a conduta descrita no artigo 28, da Lei
de Drogas
.

Nessa quadra, urge salientar que
os Policiais Civis Ademar Vidigal e Luiz Fernando Santos de Farias, ao ser ouvidos durante a fase inquisitorial (fls. 05 e 06 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4341265), afirmaram que a Delegacia de
Tóxicos e Entorpecentes – DETEN vinha recebendo diversas denúncias de tráfico de drogas realizado por um casal no Condomínio Residencial Valparaíso, mais precisamente no apartamento nº 102, do Bloco 02,
e que o comércio de substância ilícita seria realizado de forma explícita,
e que ao diligenciarem no local, confirmaram o teor das denúncias, ao apreender quantidade considerável de maconha, além de uma plantação da referida planta em um dos cômodos da residência do casal.

Por oportuno, transcrevo os referidos depoimentos:

[...]:
QUE ha várias semanas, vem sendo feitas denúncias via telefone da DETEN, relatando que no Condomínio Residencial Valpara
í
so, no Apartamento n.º 102, do bloco 02, Bairro Valpara
í
so, na Serra/ES, um casal estaria comercializando drogas dentro do condomínio; QUE segundo a denúncia o casal vendia drogas de forma explícita, mantendo grande movimentação de pessoas de fora do condomínio, que entravam e saíam a todo tempo, situação presenciada inclusive por crianças; QUE ainda, como forna de intimidar os moradores para que não os denunciassem, encaravam todos que passavam; QUE diante das denúncias, todas de moradores do refecido condomínio, a equipe dirigiu-se ao local na manhã de hoje, e lá chegando, mantiveram conversa com o porteiro do prédio que indicou que o apartamento 102, do bloco 02, era ocupado pelo casal LUCAS BISPO PACHECO e JESSICA ALVES DE MELLO PEREIRA
;
QUE passados alguns minutos, a moradora JESSICA desceu, e a equipe foi com
ela
at
é
o apartamento; QUE parte da equipe tentou localizar LUCAS, o qual foi encontrado na
á
rea descoberta do prédio, pr
ó
ximo a quadra de esportes do co
ndomínio
, fu
m
ando maconha
;
QUE chegando ao apartamento do casal, ao iniciarem as buscas, constatara
m
a presen
ç
a de u
ma
estufa para cultivo indoor, dentro do quarto, e em seu interior, foram encontrados 08 (oito) pés da p
l
anta vulgar
m
ente conhecida como maconha; QUE a estufa era própria para o cultivo de maconha, equipada co
m
l
â
mpadas em seu interior e aberturas para entrada/sa
í
da de ca
l
or, co
m
a inscri
ção
DARK:BOX; QUE no referido quarto, foram encontrados ainda vários sacos de terra para cultivo da droga, a
l
ém de alguns peda
ç
os de subst
â
ncia vegetal j
á
prensada, semelhante
a
droga conhecida como
m
aconha; QUE na cozinha, fora
m
encontrados espa
l
hados, outros peda
ços
de
m
aconha prensada, sendo dentro da geladeira e dentro de u
m
filtro de barro; QUE a so
m
a da
m
aconha prensada, tota
lizou
aproximadamente 300g (trezentos gramas); QUE foi
e
ncontrada ainda na resid
ê
ncia, u
m
a balança de precisão contendo resqu
í
cios de maconha
, além de uma conta de energia em nome de JESSICA ALVES DE MELLO PEREIRA, constatando que de fato, ela residia no local juntamente com LUCAS: QUE diante dos fatos, o casal foi conduzido a esta delegacia para as providências cabíveis. [...]. (
Ademar Vidigal
– fl. 05
dos
autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 4341265
).

[...]:
QUE ha várias semanas, vem sendo feitas den
ú
ncias via telefone da DETEN, relatando que no Condom
í
nio Residencial Valpara
í
so, no Apartamento n.
º
102, do bloco 02, u
m
casal estaria comercializando drogas dentro do condom
í
nio; QUE segundo a den
ú
ncia o casal vendia drogas de forma expl
í
cita, mantendo grande movimenta
ção
de pessoas
de
fora do condom
í
nio; QUE ainda, co
m
o forma de intimidar os moradores para
que
n
ã
o os denunciassem, encaravam todos que passava
m
; QUE diante d
a
s den
ú
ncias, todas de moradores do referido co
ndomínio
, a equipe dirigiu-se ao local na manhã de hoje, e lá chegando, mantiveram conversa co
m
o porteiro do prédio que indicou que o apartamento 102, do bloco 02, era ocupado pelo casal LUCAS BISPO PACHECO e JESSICA ALVES DE MELLO PEREIRA
;
QUE passados alguns minutos, a moradora JESSICA desceu, e a equipe foi co
m
ela at
é
o apartamento; QUE parte da equipe tentou localizar LUCAS, o qual foi encontrado na
á
rea descoberta do prédio, pr
ó
ximo a quadra de esportes do condom
í
nio, fumando maconha
;
QUE chegando ao aparta
m
ento do casal, ao iniciare
m
as buscas, constataram a presen
ç
a de uma estufa para cultivo indoor, dentro do quarto, e em seu interior, foram encontrados 08 (oito) pés da planta vulgarmente conhecida como maconha; QUE a estufa era própria para o cultivo de
m
aconha, equipada com l
â
mpadas em seu interior e aberturas para entrada/sa
í
da de calor, co
m
a inscri
ç
ão DARK:BOX; Q
UE
no referido quarto, foram encontrados ainda vários sacos de terra para cultivo da droga, além de alguns peda
ç
os de su
bstância
vegetal j
á
prensada, se
me
lhante a droga conhecida como maconha; QUE na cozinha, foram encontrados espa
l
hados, outros peda
ç
os de maconha prensa
d
a, sendo dentro da geladeira e dentro de u
m
fi
l
tro de barro; QUE a so
m
a da maconha prensada, totalizou aproximada
mente
300g (trezentos gra
m
as); QUE foi encontrada ainda na resid
ên
cia, uma balan
ç
a de precis
ão
contendo resqu
í
cios d
e
maconha
, alé
m
de u
m
a conta de energia em no
m
e d
e
JESSICA ALVES DE MELLO PEREIRA, constatando que de fato,
ela
residia no local junta
m
e
nte co
m
LUCAS; QUE diante dos fatos, o casal foi conduzido a esta delegacia para as provid
ências
ca
bíveis
.
[...].
(
Luiz Fernando Santos de Farias
–
fl.
06

dos
autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 4341265
).

Ouvidos em juízo (fls. 169 e 183 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
4341265
)
, os referidos policiais civis reafirmaram o conteúdo das suas declarações
,
in verbis
:

[...]:
QUE se recorda dos fatos; que não se recorda como chegou a denúncia a guarni
ção
, mas o delegado designou a guarni
ção
at
é
o aparta
m
ento; que fora
m
at
é
endere
ç
o; que um p
olicial conseguiu visualizar uma estufa de maconha; que entraram no apartamento; que n
ã
o se recorda que
m
localizou as drogas, mas foi encontrado maconha e p
é
s de maconha dentro do aparta
m
ento
; que os acusados estavam no apartamento e haviam acabado de chegar da rua; que não se recorda a justificativa dos acusados; que não se recorda se havia algo a mais que chamasse a atenção;
que confirma todo o teor das declara
ções
de f
l
s. 06/07
. [...]:
que ap
ó
s um
m
ês depois da pris
ã
o, moradores do condom
í
nio ligara
m
informando que naquele local estava tendo movimentaç
ão
de tráfico de drogas novamente no mesmo local; que não sabe dizer se os acusados foram soltos na cust
ó
dia
; que não sabe dizer se houve investigação após a prisão dos acusados; que somente participou do flagrante e trabalha em Cariacica; [...]; que o delegado quem disse havia várias denúncias anônimas; que após a prisão não teve nenhum contato com relação a esses fatos; que a informação de que havia várias denúncias no local após a prisão recebeu do delegado de polícia, mas não se recorda qual delegado; [...].

[...]: QUE se recorda vagamente dos fatos narrados na exordial;
QUE foram até o condomínio verificar uma denúncia anônima pois tinha um casal que vendia e traficava drogas
, inclusive através de correspondência também;
que foram até o local e encontraram algumas porções e pés de maconha dentro da residência
; que não se recorda se ambos os acusados se encontravam no interior da residência mas tinha pessoas;
que tinha uma estufa para cultivas as plantas; que exibida às fls. 19 informa que era a estufa encontrada na residência; que confirma a depoimento prestado na esfera policial de fls. 05
. [...]: QUE é investigador de polícia e na época dos fatos trabalhava na DETEN; que estava há 17 anos na DETEN; que nunca ouviu falar acerca dos acusados, nem posteriormente a prisão; que não se recorda da denúncia anônima; que perguntado acerca das drogas que eram passadas pelos correios respondeu que não viu nada na casa que comprovava isso;
que as denúncias eram de pessoas de que diziam que o
p
s acusados estavam vendendo drogas para pessoas fora do condom
í
nio co
m
grande fluxo de pessoas entrando no condo
mínio
, colocando em risco
o
s moradores; que tinha vários cond
ô
minos ligando para a pol
í
cia pedindo uma solu
ção
; que apenas foi no local verificar as den
ú
ncias e fazer a pris
ã
o
; que não participou das diligencias que foram realizadas após a prisão; que acredita que algumas vezes é feita averiguações junto a moradores para confirmar as denúncias; que não tem conhecimento de medidas cautelares anteriores a prisão; que não se recorda que quando encontrou o acusado na quadra fumando maconha se tinha outras pessoas com ele; que a depoente não conversou com nenhuma outra pessoa que estivesse ao redor do acusado na quadra;
que fizera
m
ca
m
pana do lado de fora do condom
í
nio antes de entrar por volta de
1
h a 1h30; que nesse per
í
odo viu v
á
rias pessoas entrando e saindo por
ém
não dava pra ver onde as pessoas iam; que em seguida conversou co
m
o porteiro para saber onde as pessoas estava
m indo
e
o mesmo informou que as
pessoas
i
am para
o
aparta
m
ento dos acusados; que também nesse per
í
odo entrara
m
també
m
moradores do condom
í
nio
; que perguntado qual a função da equipe que continua a investigação informou que e relatar, intimar e fazer a que a delegado manda, inclusive realizar diligencias a pedido do MP; que continuou na delegacia posteriormente aos fatos mas não está mais lá atualmente; que não tem conhecimento do relatório de fls. 47/49. [...]: QUE não se recorda o que os acusados falaram na hora da apreensão.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal deses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...]. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[...]. 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

Ademais, importante destacar que a testemunha
Sandro Luiz Nobre de Oliveira
, síndico do condomínio onde residiam os apelados, ao ser ouvido perante a autoridade policial, salientou a dificuldade de se obter maiores informações em razão do medo dos condôminos:

[...]; QUE o declarante esclarece que, após ter sido intimado para comparecer a essa delegacia, buscou informações no condomínio acerca desse casa, sendo que não obteve êxito;
QUE o declarante
esclarece que talvez os moradores com medo de represálias não quiseram se manifestar
; [...]
.
(
fl
s
.
43/44

dos
autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 4341265
).

Por
fim, ao contrário do delineado pelo magistrado sentenciante, destaco
que
em conformidade com parâmetros inclusos no § 2º, do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, resta evidenciado que a droga apreendida não se destinava apenas ao consumo pessoal dos acusados.

Nessa senda,
apesar de
LUCAS BISPO PACHECO

e
JESSICA ALVES DE MELLO PEREIRA

terem se declarado usuários de maconha,
tenho que
a quantidade de substância encontrada, ou seja,
298,6g (duzentos e noventa e oito gramas

e seis decigramas), a
liado a

presença de balança de precisão, e ainda, em razão da
droga estar dividida em 04 (quatro) porções, que estavam escondidas em diversos locais (quarto, geladeira e filtro de barro),
bem como
da presença de
um considerável aparato para cultivo da planta de maconha (estufa própria tal fim, além de insumos),
que contava com

08 (oito) plantas,
sendo pelo menos um delas d
e
tamanho grande, se mostram elementos suficientes para afastar a possibilidade
que a droga apreendida se destinava apenas ao consumo pessoal dos acusados.

A
ssim,
tenho que as c
ircunstâncias
do presente caso
evidenciam
que
a substância entorpecente
se destinava à mercancia ilícita,
bem como, que a conduta d
os apelados
, em promover o plantio, através da utilização de um apa
rato especializado,
se mostram suficientes para
demonstra
r que não são meros usuários de droga
.
Sobre o tema:

TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Condenação. Necessidade. Preliminar defensiva afastada. Violação de domicílio não configurada. Mérito.
Plantio de maconha na residência do réu. Circunstâncias que destoam do mero consumo pessoal. Apelante que mantinha estrutura considerável em seu apartamento, com dezenas de plantas envasadas em estufas, além de petrechos e entorpecente armazenado em quantidade fora do usual. Condição de usuário não exime o réu da responsabilidade pelo tráfico de drogas, consistente em manter em depósito entorpecente e matérias primas, além de proceder ao cultivo da planta, sem autorização. Tráfico configurado.
Dosimetria. Base no mínimo legal. Concessão do redutor do art. 33, §4º, da Lei de drogas, em 2/3. Réu primário e sem maus antecedentes. Regime inicial aberto compatível com as peculiaridades do caso em apreço. Inviável, contudo, a substituição por penas restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, não recomendadas à hipótese. Recurso ministerial provido, nos termos do V. Acórdão. (TJSP; ACr 1522119-75.2020.8.26.0228; Ac. 16777887; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Willian Campos; Julg. 24/05/2023; DJESP 30/05/2023; Pág. 2540).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. Crime contra a saúde pública. Tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput). Sentença condenatória. Recurso da defesa. Materialidade e autoria incontestes. Insurgência voltada contra a dosimetria. Pleito de afastamento das circunstâncias do crime decorrente da apreensão de aproximadamente 200 gramas de maconha. Tese recursal que não ataca os demais elementos empregados na composição da fração de 1/6.
Agente surpreendido com ampla gama de insumos como estufa, luminárias, ventilador e outros petrechos que garantiam o cultivo da cannabis sativa no interior de apartamento residencial. Itens que, aliados à quantidade de droga encontrada, revelam cenário de larga produção do produto espúrio. Sentença mantida.
Recurso não provido. (TJSC; ACR 5022286-21.2023.8.24.0038; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Alberto Civinski; Julg. 03/08/2023).

Portanto, após analisar com acuidade todo o acervo probatório amealhado, reputo que a reforma da sentença e, por conseguinte, a condenação dos oras apelados quanto ao crime de tráfico de drogas é o caminho a ser trilhado.

Diante do exposto e, em consonância com a Procuradoria de justiça,
CONHEÇO
do recurso ministerial, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de condenar os apelados
LUCAS BISPO PACHECO

e
JESSICA ALVES DE MELLO PEREIRA
nas iras
d
o artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosimetria das penas.

1)
LUCAS BISPO PACHECO
:

Partindo do mínimo legal previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, passo a analisar as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, e pelo artigo 42, da Lei de Drogas:

a) CULPABILIDADE
: muito embora
a
presença de
um considerável aparato para cultivo da planta de maconha
, verifico que
tal situação
não
extrapola
a previsão legal,
tendo em vista a presença de apenas 08 (oito) plantas
;

b) ANTECEDENTES
: imaculados;

c) CONDUTA SOCIAL
: que se reflete na convivência, no grupo e sociedade, ou seja, no relacionamento com seus pares, inexistem elementos nos autos, hábeis a compor tal valoração, motivo pelo qual, tal circunstância deve ser considerada com neutra;

d) PERSONALIDADE
: não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade;

e) MOTIVOS DO CRIME
: ou chamada mola propulsora, os fatores psicológicos que levam o agente a cometer o crime, não podem ser desvalorados a partir das provas produzidas;

f) CIRCUNSTÂNCIA
S DO CRIME
: relacionada com o
modus operandi
, verifico que não extrapola a previsão legal.

g) CONSEQUÊNCIA
S DO CRIME
: também verifico que não extrapola a previsão legal;

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: não há como valorar;

i
)
N
ATUREZA E A QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
: apesar da quantidade arrecadada, trata-se de
substância com
baixa nocividade, razão pela qual entendo que também não extrapola a previsão legal.

Considerando a inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao acusado, aplico a pena basilar no mínimo legal, ou seja, em
0
5
(
cinco
) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Por inexistentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho o
quantum
de pena na segunda fase.

Ausentes quaisquer causas de aumento de pena, mas presente a causa de diminuição de pena prevista § 4º do artigo 33 ,da Lei nº 11.343/06, razão pela qual reduzo a pena no patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços).

Assim, fixo a pena definitiva de
LUCAS BISPO PACHECO
em
01
(
um
) ano
e 08 (oito) meses
de reclusão
e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Atendendo ao disposto no artigo 59, inciso III, em combinação com o artigo 33, ambos do Código Penal, estabeleço o
regime
aberto
como o inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Nos termos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, devendo o benefício da assistência judiciária ser requerido por ocasião da execução.

1)
JESSICA ALVES DE MELLO PEREIRA
:

Partindo do mínimo legal previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, passo a analisar as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, e pelo artigo 42 da Lei de Drogas:

a) CULPABILIDADE
: muito embora
a
presença de
um considerável aparato para cultivo da planta de maconha
, verifico que
tal situação
não
extrapola
a previsão legal,
tendo em vista a presença de apenas 08 (oito) plantas
;

b) ANTECEDENTES
: imaculados;

c) CONDUTA SOCIAL
: que se reflete na convivência, no grupo e sociedade, ou seja, no relacionamento com seus pares, inexistem elementos nos autos, hábeis a compor tal valoração, motivo pelo qual, tal circunstância deve ser considerada com neutra;

d) PERSONALIDADE
: não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade;

e) MOTIVOS DO CRIME
: ou chamada mola propulsora, os fatores psicológicos que levam o agente a cometer o crime, não podem ser desvalorados a partir das provas produzidas;

f) CIRCUNSTÂNCIA
S DO CRIME
: relacionada com o
modus operandi
, verifico que não extrapola a previsão legal.

g) CONSEQUÊNCIA
S DO CRIME
: também verifico que não extrapola a previsão legal;

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: não há como valorar;

i
)
N
ATUREZA E A QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
: apesar da quantidade arrecadada, trata-se de
substância com
baixa nocividade, razão pela qual entendo que também não extrapola a previsão legal.

Considerando a inexistência de circunstâncias desfavoráveis a acusada, aplico a pena basilar no mínimo legal, ou seja, em
0
5
(
cinco
) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Por inexistentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho o
quantum
de pena na segunda fase.

Ausentes quaisquer causas de aumento de pena, mas presente a causa de diminuição de pena prevista § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual reduzo a pena no patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços).

Assim, fixo a pena definitiva de
JESSICA ALVES DE MELLO PEREIRA
em
01
(
um
) ano
e 08 (oito) meses
de reclusão
e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Atendendo ao disposto no artigo 59, inciso III, em combinação com o artigo 33, ambos do Código Penal, estabeleço o
regime
aberto
como o inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Nos termos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, devendo o benefício da assistência judiciária ser requerido por ocasião da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)